Tribunal: TJSP
Processo: 2180199-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM). Recurso distribuído por prevenção tendo em vista o julgamento da Apelação no 1007156-70.2019.8.26.0482, por esta Câmara de Direito Público. No entanto, tal recurso versou de auto de infração diverso.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM). Recurso distribuído por prevenção tendo em vista o julgamento da Apelação no 1007156-70.2019.8.26.0482, por esta Câmara de Direito Público. No entanto, tal recurso versou de auto de infração diverso. Hipótese de livre distribuição. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição